Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE FICTA. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE DA DEMANDA. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese as recorrentes ajuizaram ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal, com o objetivo de ver restabelecido o pagamento de valores relativos à pensão instituída por seu pai e cônjuge, respectivamente, Policial Militar excluído a bem da disciplina da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que alegam haver experimentado. 1.1. O Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual de acordo com a regra prevista no art. 485, inc. V, do CPC, diante do reconhecimento da coisa julgada.
2. De acordo com a regra prevista no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, duas demandas são idênticas caso tenham as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2.1. No caso em deslinde é possível identificar que as autoras, ora apelantes, em demandas anteriormente propostas, sustentaram a ocorrência dos mesmos fatos e fundamentos articulados na presente demanda. 2.2. A propositura de demanda, uma década após o deslinde do primeiro processo, com o intuito de obter restabelecimento do pagamento dos valores referentes ao benefício previdenciário deve ser obstada em virtude dos efeitos negativos da coisa julgada. 2.3. Nesse contexto, nenhum Juízo decidirá novamente as questões ou outras circunstâncias relativas à mesma lide, nos termos da regra prevista no art. 505 do CPC.
3. Deve ser ainda observada a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil. 3.1. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada é importante ressaltar que a impossibilidade de deliberação, em novo processo, das mesmas questões é justificável em decorrência dos efeitos da coisa julgada. 3.2. O presente caso envolve a ausência de pressuposto de validade da relação jurídica processual, no caso, a originalidade da demanda.
4. Recurso desprovido.